Tribunal: TJDFT
Processo: 0719050-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO.
1. Se o conjunto probatório carreado aos autos é frágil e insuficiente para fundamentar um decreto condenatório, deve ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio doindubioproreo.
2. Recurso não provido.